Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715757-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROGERIO DOS SANTOS MARQUES IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ROGÉRIO DOS SANTOS MARQUES, contra suposto ato coator atribuído ao Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL e ao DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, no qual imputa suposta violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no caso, o Edital n. 01/2022-SEAGRI, para o provimento de 74 (setenta e quatro) vagas para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e 150 (cento e cinquenta) vagas para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. O impetrante narra ter se candidatado ao cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, no qual teria obtido aprovação, com a nota de 58,83 na prova objetiva, o classificando na posição de 586. Pondera que as questões no 38 e 39 tiveram abordagem que se referiu ao tema “Teorias Administrativas”, demandando, assim, conhecimento acerca das teorias administrativas clássicas e científicas, entretanto, esta matéria não estaria dentro do conteúdo programático. Defende, por isso, a violação a vinculação ao edital, motivo para que tais questões sejam anuladas. Diz que “...é possível analisar após simples leitura do conteúdo programático respectivo denota-se que a matéria relativa à “evolução da administração” não poderia constar na prova objetiva do certame, pois não se encontra mencionada entre os conteúdos, cujo conhecimento foi exigido dos candidatos, de modo que a nulidade das referidas questões 38 e 39, da prova tipo A é medida que se impõe tendo em vista a patente ilegalidade cometida pela banca examinadora.” Aduz que, em caso de anulação das questões sua nota aumentaria para 62,83, o colocando na classificação de no192. Defende a legitimidade da impetração, alegando que “o que se pleiteia não é a ingerência do Judiciário no conteúdo da questão, mas sim o controle de legalidade quanto à cobrança de conteúdo fora do edital. O caso em tela recai justamente na excepcionalidade do controle jurisdicional poder ser executado no que concerne ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo previsto no edital e aquele presente nas questões da prova.” Ao final, liminarmente, requer “que sejam anuladas as questões 38 e 39, da prova tipo A, sendo garantido ao impetrante (no de inscrição 0306119275) o direito de ter computado desde já, para todos os fins de direito, a pontuação da referida questão, passando de 58,83 pontos na prova objetiva para 62,83 pontos, de forma isonômica aos demais candidatos, evitando-se a ocorrência de indevida preterição.” No mérito requer a seja confirmada a liminar, concedendo-se a segurança pleiteada. Pugna pela gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente. É o relatório. Decido Do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. O recorrente se declara desempregado, sendo certo que, os extratos bancários acostados ao ID 46116894 demonstram movimentação financeira de valores módicos, o que corrobora a alegada hipossuficiência. Ademais, a demanda versa acerca da legalidade em concurso público, o que enseja a constatação de que busca uma colocação no mercado de trabalho através do serviço público. Desse modo, tenho que comprovada a hipossuficiência, de modo que faz jus a gratuidade de justiça pleiteada. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Discute-se, por via da impetração, se nas questões de no 38 e 39 (tipo A) da prova para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, abordaram ou não o conteúdo programático do Edital n. 01/2022-SEAGRI. O impetrante defende a tese de que não, alegando que seriam elas relacionadas a "“evolução da administração”, a qual não consta do edital. Como sabido, o edital de processo seletivo se consubstancia em ato normativo que disciplina o certame, cujas regras vinculam a própria Administração e os candidatos inscritos. De acordo com o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” ((RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Portanto, em princípio, a hipótese alegada importa na excepcionalidade prevista pelo STF, de modo a permitir ao Poder Judiciário analisar a compatibilidade, ou não, do conteúdo das questões do concurso. De outro lado, pedindo as mais respeitosas vênias ao impetrante, mas, nesta prelibação sumária, não é possível, de plano, conferir de forma evidente a alegada incompatibilidade das questões (no 38 e 39) ao conteúdo programático, sobretudo, porque se trata de tema afeto a área específica do conhecimento científico – Administração, e acerca da qual não consta qualquer exame da temática por algum especialista – há apenas a compreensão do próprio impetrante. Neste caso, repito, não se trata de questão envolvendo tema de notório saber, mas sim, de segmento específico. Portanto, a alegação do impetrante, em tese, resta isolada. Faço registro ainda de que não consta dos autos eventual resultado de recurso administrativo, o que, em tese, poderia colaborar a elucidação da questão. Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, não vislumbro relevância da fundamentação. Por fim, ressalto que não há nenhuma fase do concurso para ser realizada, de modo que não se vê risco de perecimento do direito, pois possível, em tese, a alteração do resultado final em momento posterior. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as suas informações. Cientifique-se a Procuradoria do DF para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Depois, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator